Tribunal: STF
Processo: Rp 1025
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-15
Data de publicação: 1980-05-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREFEITOS. SUBSIDIO MENSAL E VITALICIO AO PREFEITO,
A PARTIR DA CESSAÇÃO DA INVESTIDURA NO CARGO. CRIAÇÃO POR LEI
COMPLEMENTAR DO ESTADO DA PARAIBA (N. 17, DE 25.7.79).
INCONSTITUCIONALIDADE, POR IMPLICITA AFRONTA AOS LINDES EM QUE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEFINE A AUTONOMIA MUNICIPAL, EM ESPECIAL NO
ART-15, II, PAR-2. SE A REMUNERAÇÃO DE VEREADORES, EM SEU PRÓPRIO
EXERCÍCIO NORMAL, DEPENDE DE LIMITES E CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA
UNIÃO, O ESTIPENDIO ANOMALO, ALÉM DO TEMPO DE EXERCÍCIO DO CARGO, E
ATÉ VITALICIO, DO PREFEITO, NÃO PODE PRESCINDIR DE AUTORIZAÇÃO EM
NORMA CONSTITUCIONAL DA UNIÃO.